Tribunal: TJDFT
Processo: 0748704-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em saber se o juízo a quo é ou não competente para processar e julgar a Ação Monitória convertida em “Ação de Cumprimento de Contrato”.

2. Na hipótese, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para acolher a preliminar e declinar a competência para o processamento e julgamento da ação monitória, posteriormente convertida em “Ação de Cumprimento de Contrato”, decorreu do entendimento no sentido de que os pedidos para dissolução/liquidação parcial de sociedade não personificada, com a retirada do sócio e levantamento do investimento feito na empresa, se insere nas hipóteses dos incisos II, III e IV do art. 2o da Resolução 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça, aptas a atrair a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.

3. Entretanto, compulsando os autos de origem, em especial a emenda à petição inicial, verifica-se que a parte autora/agravante não busca a rescisão do contrato de sociedade em conta de participação, mas, sim, a restituição dos valores aportados, em razão da rescisão unilateral do contrato, o que afastaria a incidência do regramento contido no art. 2o, inciso II, da Resolução no 23/2010, deste Tribunal de Justiça. 3.1. Dessa forma, resta excluída a incidência da competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pois a demanda não trata de “dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas ou não personificadas”, art. 2o, inc. II, da Resolução/TJDFT no 23/2010, devendo ser declarado competente a Vara Cível para processar e julgar a ação intitulada “Ação de Cumprimento de Contrato”.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.